Tribunal: STF
Processo: ARE 1418314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 213/2001 E DECRETO Nº 004/2009. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO ENTE MUNICIPAL EM AVALIAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTAMPADOS NO DECRETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS PROMOVENTES. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 



    1. O §1º do art. 34 e o art. 35 estabelecem que o servidor poderá se beneficiar da progressáo por merecimento com base em avaliacáo de desempenho a ser realizada anualmente, e que os critérios específicos e os procedimentos para efetivacáo da progressáo por merecimento seráo definidos em ato do Chefe do Executivo. O Decreto nº 004/2009 regulamentou o art. 35 e trouxe em seu art. 2º os requisitos necessários para a promoção por merecimento.



    2. Há que se observar que nenhum servidor se encontra abaixo do terceiro nível de referência da respectiva classe, fato que denota que, ao menos as progressões por antiguidade foram percebidas pelos autores entre 2002 e 2021.



    3. Na data do ajuizamento da ação, ao contrário do afirmado na inicial, os servidores já haviam percebido progressões, eis que nenhum deles se encontrava na referência primeira das respectivas classes.



    4. A progressão por merecimento poderia ser pleiteada a cada dezoito meses, sendo condição para seu alcance a conclusão de curso de pós-graduação, lato sensu, mestrado e doutorado em área relacionada com o magistério, realizados em instituições devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação e, nesse sentido, a sentença analisou as provas acostadas aos autos de forma pormenorizada.



    5. Apelação conhecida, mas desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 37; 39, §1º; 206, incisos V e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente